Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, com pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova fundamentação sobre a prisão preventiva na sentença de pronúncia, quando o réu se encontra foragido; (ii) determinar se a ausência de manifestação expressa na pronúncia caracteriza constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 413, § 3o, do CPP exige manifestação motivada sobre a prisão preventiva na sentença de pronúncia. Contudo, esse dever não é absoluto nos casos em que o acusado permanece foragido e os fundamentos da prisão original se mantêm.
4. A jurisprudência do STJ considera desnecessária nova fundamentação na sentença de pronúncia, quando persistem os motivos da custódia, sobretudo em casos de fuga e risco à aplicação da lei penal.
5. A manutenção da prisão mostra-se adequada diante do histórico de fuga e do longo período sem localização do acusado, o que demonstra periculum libertatis atual.
6. Com o julgamento de mérito do habeas corpus, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366, 413, § 3o, e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 119.074/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.06.2009; STJ, RHC n. 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2022.